Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevância, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Inviável o acolhimento da tese absolutória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006), bem assim acerca da responsabilidade do acusado.